Tribunal: TJMT
Processo: 1057311-43.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1057311-43.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: NELSON PRAWUCKI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/02 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL DE FÉRIAS. NECESSIDADE DE ABATIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que homologou cálculo apresentado em cumprimento de sentença, sob o fundamento de excesso de execução, em razão do pagamento parcial de férias proporcionais ao longo do vínculo contratual do servidor temporário. O recorrente requer a reforma da sentença para que sejam descontados os valores já pagos. A parte recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de execução em razão do pagamento parcial das férias proporcionais ao servidor contratado temporariamente; e (ii) estabelecer se os valores pagos devem ser integralmente abatidos do montante devido no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do saldo devedor em sede de liquidação e cumprimento de sentença não viola a coisa julgada, pois não altera a base de cálculo fixada na decisão condenatória, limitando-se a esclarecer o quantum debeatur.
4. O abatimento de valores pagos administrativamente constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício pelo juízo da execução, independentemente de requerimento da parte, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso, a parte recorrente comprovou a realização de pagamentos parciais de férias nas folhas de competência 01/2020, 12/2020, 08/2021, 09/2021, 10/2021, 12/2021, 05/2022, 08/2022 e 12/2023, sendo necessário o abatimento dos valores correspondentes.
6. A ausência de discriminação detalhada dos dias proporcionais pagos nos documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso impõe a necessidade de nova apuração, a ser realizada pela parte exequente, considerando os valores efetivamente quitados.
7. O não abatimento dos valores já pagos configura enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para reconhecer o excesso de execução e determinar que a parte exequente refaça os cálculos, com o abatimento dos valores quitados nas folhas de pagamento mencionadas.
Tese de julgamento: “1. O abatimento de valores pagos administrativamente em cumprimento de sentença configura matéria de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício pelo juízo da execução. 2. O pagamento parcial de férias proporcionais a servidor contratado temporariamente deve ser considerado no cumprimento de sentença, sob pena de enriquecimento ilícito da parte exequente. 3. O reconhecimento de excesso de execução não implica violação à coisa julgada quando se trata apenas da apuração do quantum debeatur, sem rediscussão do título executivo.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 460 e 1.022; Lei no 9.099/95, arts. 51, III, 55 e 46; Lei Complementar no 50/1998, arts. 54, 55 e 56.
Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.297.993/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057311-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liquidação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), NELSON PRAWUCKI - CPF: 476.744.669-49 (RECORRIDO), NELSON PRAWUCKI - CPF: 476.744.669-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025